Tribunal: TJES
Processo: 5006293-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006293-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZABETH CHAVES PINTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006293-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ELIZABETH CHAVES PINTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. AUTORA QUE PLEITEIA O PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZABETH CHAVES PINTO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida e que estava inadimplente, por isso, realizou um acordo para parcelar sua dívida. No entanto, em razão tanto de problemas de saúde, tanto seus quanto de seu filho, não consegue arcar com as parcelas. Em vista disso, procurou o PROCON, sem sucesso, não restando a opção a não ser buscar o amparo do Poder Judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Julgo parcialmente procedente o pedido autoral para que a Requerida se restabeleça o fornecimento de energia elétrica da residência da Autora Elizabeth Chaves Pinto, já deferida em liminar, devidamente cumprida, e por ora a torno definitiva.

Julgo improcedentes os pedidos autorais de parcelamento, bem como o pedido contraposto da Ré para condenação da parte Autora ao pagamento do valor devido. [...]

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 6575860, a requerida interpôs Recurso Inominado, afirmando que a inadimplência da autora autoriza a suspensão no fornecimento de energia e que a sentença deve ser reformada para reconhecer a total improcedência dos pedidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Neste momento a autora possui um parcelamento de dívida com a recorrida e busca no Judiciário a redução do valor pago mensalmente, afirmando que não possui capacidade financeira para adimplir, uma vez que atualmente têm diversos gastos com sua saúde e de seu filho.

Pois bem, em sede recursal a recorrente argumenta que em razão da inadimplência e confissão da dívida não pode ser compelida a restabelecer o fornecimento de energia.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que não restou demonstrado nos autos que o débito da autora é atual, tendo em vista que o parcelamento é referente a valores dos anos de 2015 até 2018, não tendo sido apresentado comprovante recente de inadimplemento.

Neste sentido:

Tema 699 – “ Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT

É importante rememorar que água e energia são serviços públicos essenciais para a subsistência do ser humano, por isso possuem uma proteção diferenciada quanto a obrigatoriedade da prestação do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)